Tribunal: STF
Processo: HC 168767
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. FLAGRANTE REALIZADO POR GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. FLEXIBILIZAÇÃO INAPLICÁVEL AO CASO. ABSORÇÃO DE UM DELITO POR OUTRO. DELITOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A participação da guarda municipal em busca domiciliar realizada pela polícia civil não é capaz de macular a licitude das provas obtidas.
    2. Apreendidos 9 artefatos bélicos de uso permitido e 3 de uso restrito não estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime por inexistir o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, impedindo a flexibilização do entendimento consolidado por esta Corte. Precedente.
    3. Os tipos penais dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, tornando inviável o reconhecimento do crime único quando o agente é denunciado e condenado por infração a mais de um dispositivo legal (AgRg no REsp 1497670/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe 7/4/2017).
    4. Agravo regimental improvido.”
    (HC 476.668-AgRg/SP, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a nulidade da única prova que dá suporte à condenação penal questionada nestes autos, obtida “mediante atividade investigativa realizada pela Guarda Municipal”, o reconhecimento de atipicidade da conduta atribuída ao ora paciente, concernente à posse de munições desacompanhadas de arma de fogo, e, ainda, “a absorção do delito do art. 12 pelo delito do art. 16 da Lei nº 10.826/03”. 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Em consulta ao Portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constatei que a condenação imposta ao paciente (Processo nº 0002643- -55.2017.8.26.0544) transitou em julgado em momento anterior à esta impetração.
    Isso porque esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653- -AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.”
    (HC 144.742/SP, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. 
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator